Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM (R$10.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que a condenou a pagar à cada uma das autoras o valor de R$10.000,00 a título de indenização pelos danos morais, decorrentes do cancelamento do voo contratado pelas recorridas, que foram realocadas em outro voo que chegou ao destino às 20h30, quando deveriam ter desembarcado às 07h50.
2. Em suas razões, a empresa sustenta que na Convenção de Montreal não há previsão de indenização por danos morais. Que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que caracteriza caso fortuito. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado porquanto este não é presumido, por isso pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado, observando-se a extensão do dano. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65087354.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelos danos morais suportados em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado, fazendo com que as passageiras chegassem ao destino com 13 horas de atraso, incorrendo na perda de um dia de passeio na cidade de Nova Iorque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Antes de adentrar no mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
6. Na referida decisão, a tese aprovada diz que "por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
7.Cumpre destacar ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
8. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, as autoras contrataram voo da recorrente de Brasília para Nova Iorque, saindo as 23h05 do dia 17/10/2023 e chegando às 07h50 do dia seguinte, mas, em razão de necessidade de manutenção não programada da aeronave, o voo foi cancelado e os passageiros realocados em voo do dia seguinte, chegando ao destino mais de doze horas depois do contratado. Acrescente-se que as passageiras foram submetidas a situação constrangedora ao serem acomodadas em hotel distante do aeroporto, no centro da Capital de São Paulo e em área de grande risco para a prática de crimes com uso de violência contra a pessoa.
9. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrente diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorridas.
10. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de necessidade de manutenção não programada, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material foi prestada, uma vez que foi disponibilizada acomodação para pernoite na cidade de São Paulo, com os percalços relatados pelas passageiras.
11. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
12. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
13. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 13 horas, aliado à assistência deficitária prestada às passageiras, tendo em vista que não houve comprovação de ter providenciado voucher para alimentação. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
14. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
15. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras mostra-se excessivo, porquanto dissonante dos padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
16. Não é demais ressaltar que o setor aéreo ainda experimenta os efeitos deletérios da pandemia de COVID-19, e o Governo trabalha na elaboração de um plano para fortalecimento da aviação brasileira, com redução do preço do querosene utilizado em aviões, e de um fundo de financiamento, que possibilite às empresas do setor ampliarem os investimentos em manutenção e na compra de novas aeronaves. Desse modo, impositiva a análise da capacidade financeira das empresas para a fixação do valor, uma vez que a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
II. DISPOSITIVO
17. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras.
18. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o, CPC, art. 1039.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.